Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701917-89.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PROCEL EIRELI - EPP EMBARGADO: MAC ENGENHARIA MANUTENCAO E AR CONDICIONADO LTDA - EPP, BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PROCEL EIRELI - EPP no ID 20198113, em face do v. acórdão de ID 19769959. Verifico que a(o) embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à(ao) embargada(o) a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2020 15:51:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator